Tribunal: STF
Processo: PPE 1280
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Reny Pablo Delgadillo Lema, de nacionalidade boliviana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Bolívia. 

Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder a processo penal naquele país “pelos crimes de assassinato e associação criminosa”, conforme previsão dos arts. 252 e 132, do Código Penal Boliviano.

 Deferi o pedido formulado e, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do extraditando na data de 24/10/2025.

Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão preventiva na data de 6/11/2025, determinei a aplicação do art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”.

Determinei, no último 19 de fevereiro, a expedição de ofício, com urgência, à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que informasse acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente.
 De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Embaixada da Bolívia tomou ciência em 10/11/2025 de que o nacional desse país foi preso preventivamente para fins de extradição (doc. 29).

Determinei o aguardo, pelo derradeiro prazo de 5 dias, de novas informações do Estado requerente, tempo que reputei “razoável e proporcional diante da situação de custódia do extraditando e do fato de que, até o presente instante, mesmo após sucessivas reiterações judiciais determinadas por este Relator, o Estado requerente não apresentou o pedido formal de extradição” (doc. 33).

Não veio aos autos qualquer informação alusiva a um eventual peticionamento, pelo Estado da Bolívia, do processo de extradição, razão pela qual determinei imediata conclusão deste feito.

É o breve relatório.

Decido.

A extinção do feito é de rigor. 

Não houve qualquer ajuizamento do pedido de extradição, na forma que a legislação de regência exige.

Dispõe o art. 84, da Lei n. 13.445/2017:

Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. 
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. 
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. 
§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição - grifei.
Em sentido similar, estabelece o Tratado de Extradição firmado “entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile” (Decreto n. 5.867/2006), em seu art. 29, tópico 4:

4. A pessoa presa em virtude do referido pedido de prisão preventiva será imediatamente posta em liberdade se ao cabo de 40 dias corridos, a contar da data de notificação de sua prisão ao Estado Parte requerente, este não houver formalizado um pedido de extradição perante o Ministério das Relações Exteriores do Estado Parte requerido (Decreto n. 5.867/2006).

Se o Estado requerente não apresentou o pedido de extradição até a presente data, mesmo após sucessivas reiterações judiciais, revela-se ilegítima a continuidade da custódia cautelar.

Posto isso, julgo extinto o presente feito, dada a ausência do pedido formal de extradição, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
 
Revogo a custódia cautelar do extraditando, colocando-o em liberdade, salvo se estiver custodiado em virtude de outro processo.

Atribuo a esta decisão força de alvará de soltura.

Publique-se.  

Arquivem-se.

Comunique-se à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia da presente decisão.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator